Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-50.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Furto. Desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões. Decadência.
1 - Se as provas - depoimento da vítima, corroborado pelos depoimentos das testemunhas e do primeiro réu - demonstram que o acusado se apossou do veículo com o intuito de satisfazer pretensão que entendia legítima - pagamento de dívida -, não havendo provas do dolo de assenhoramento definitivo, tanto que se comprometeu a devolvê-lo caso o valor fosse pago, o crime é o de exercício arbitrário das próprias razões, e não furto.
2 - Não havendo emprego de violência, a ação penal proceder-se-á mediante queixa, no prazo decadencial de seis meses, a contar do conhecimento da autoria pelo ofendido (CP, art. 103).
3 - Não oferecida a queixa pelo ofendido no prazo estipulado, tem-se por extinta a punibilidade pela decadência, nos termos do art. 107, IV, do CP.
4 - Apelação provida em parte.